Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONCORRENTE. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS A POSTERIORI. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. CONSIDERAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (NCPC, ART. 85, § 2o E 11).
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores, inexistindo comprovação de preterição na investidura, a candidata aprovada em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição.
2. A candidata aprovada e inserida em cadastro de reserva, não ostentando direito à nomeação, somente passa a ostentar esse direito se vier a ser nomeada por ato administrativo lídimo, pois ostenta simples expectativa de direito, cuja consumação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária.
3. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo a aprovada aventado que fora preterida e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando ser nomeada e empossada.
4. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital.
5. Sobejando hígido o ato administrativo que ensejara a nomeação de candidatos classificados em posição inferior à da candidata, porquanto emanado de cumprimento de mandamento judicial, afigura-se inviável a consideração do havido como apto a caracterizar a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas oferecido para preenchimento por ausente hipótese de expansão do número de vagas originalmente previsto, inviabilizando, outrossim, a configuração de preterição derivada de ato arbitrário e imotivado.
6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.